Tribunal: TJES
Processo: 5019612-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019612-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARACIANE GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravado.

II. Questão em discussão

Saber se a estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado configura, por si só, abusividade, a fim de afastar a mora.

III. Razões de decidir

A mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação de taxas de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de vantagem excessiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019612-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARACIANE GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA - SP480988
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

VOTO

Inicialmente, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulada pelo agravado não merece acolhimento. Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte gera presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência da alegada incapacidade financeira. No caso concreto, o agravado não se desincumbiu de tal encargo, deixando de apresentar provas robustas aptas a infirmar a condição de hipossuficiência da agravante. Ademais, a própria natureza da controvérsia debatida nestes autos reforça o estado de fragilidade econômica da parte agravante, evidenciando sua dificuldade em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assim, rejeita-se a impugnação suscitada pelo agravado.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

Quanto à alegada abusividade dos juros, a mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.

Além disso, o afastamento da mora está condicionado à demonstração inequívoca de abusividade ou nulidade contratual, o que não se verifica, de plano, nos documentos apresentados.

Embora a agravante alegue o risco de alienação do veículo, a manutenção da decisão recorrida visa assegurar o cumprimento do contrato e a tutela do crédito, não havendo evidências de que o agravado estaria agindo de forma abusiva ou desproporcional.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.